Tribunal: TJDFT
Processo: 0715027-47.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715027-47.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M.X.E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CARINA KRAMER EICKHOFF APELADO: CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de Apelação interposto por M.X.E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA em face da Sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos de ação revisional em desfavor de CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA, a qual homologou pedido de desistência e extinguiu o feito sem resolução do mérito, bem como indeferiu a gratuidade de justiça e pedido de cancelamento da distribuição, condenando a autora ao pagamento das custas processuais. Na origem, trata-se de ação revisional da Cédula de Crédito Bancário – Capital de Giro entabulada entre as partes em que a empresa demandante busca afastar encargos contratuais os quais considera ilegais. Em suas razões recursais (ID 53560922), a apelante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Para tanto, alega insuficiência de recursos para pagamento das custas e honorários advocatícios, sem prejuízo ao funcionamento da empresa. Alega, ainda, não haver previsão legal de cobrança de custas no caso em apreço, pois a parte requerida sequer foi citada. Ao final, requer a reforma da sentença de ID 53560920, a fim de que seja concedida a gratuidade de justiça para a Apelante, desde o momento do primeiro pedido formulado por esta nos autos principais, bem como seja afastada a condenação de pagamento de custas pela parte autora. Intimada para trazer aos autos cópia dos últimos balanços contábeis e das declarações de Imposto de Renda e comprovantes da movimentação financeira dos últimos 3 (três) meses, a parte apresentou documentos de movimentação financeira (ID ́s 53872314, 53872320, 53872315) e, também, Balanço Patrimonial - 2022 (ID 53872316). Deixou de apresentar Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda Pessoa Jurídica. Pois bem. A presunção de veracidade da autodeclaração de hipossuficiência, positivada no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, não alcança as pessoas jurídicas. De forma que, a Gratuidade de Justiça é concedida às pessoas jurídicas mediante prova cabal da debilidade econômica, nos termos do verbete número 481 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Em análise a um dos documentos de movimentação financeira, mês de maio de 2023 (ID 53872314), verifica-se que a empresa apelante recebeu muito mais de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Referida renda mensal revela-se incompatível com a alegada hipossuficiência econômica. Demais, observa-se que o empréstimo voluntariamente realizado ocorreu para incrementar as atividades desenvolvidas pela empresa e a ausência de apresentação do imposto de renda da pessoa jurídica prejudicam a análise da hipossuficiência financeira. Quanto à necessidade expressa de prova da impossibilidade de pagamento das custas, colaciono julgados da Oitava Turma Cível: (Acórdão no 1145128, 07168075820188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019.) e (Acórdão 1384051, 07290676520218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021.). Ressalte-se ainda que as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional (Acórdão 1658459, 07359274820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023.). De forma que considerando os rendimentos da parte apelante, o pagamento das custas do processo não será suficiente de prejudicar a saúde financeira da empresa. Por tais razões, não entendo cabível a concessão do benefício de gratuidade de justiça. Assim, INDEFIRO o pedido de Gratuidade de Justiça formulado. Intime-se a parte apelante a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Desembargador Eustáquio de Castro Relator